Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014280-49.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (IMPETRANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0030-65 (IMPETRANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0042-07 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO), PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE - CPF: 370.207.378-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PASSARELLI PRADO - CPF: 250.836.078-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PROALMAT) — ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO – DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 997, DE 17 DE MAIO DE 2017 - QUE REGULAMENTOU A LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 6.883, DE 2 DE JUNHO DE 1997 — INCENTIVO DE ISENÇÃO FISCAL DE CARÁTER NÃO GERAL — PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI OU CONTRATO — ARTIGO 179 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO NORMATIVO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO OU CONTROVÉRSIA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DA ORDEM — IMPOSSIBILIDADE — SEGURANÇA DENEGADA.

1. Para obtenção de isenção fiscal promovida por meio de incentivo concedido pelo Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso (PROALMAT), de caráter não geral, faz-se necessário aos produtores que preencham, efetivamente, os requisitos previstos na legislação Estadual, consoante diretrizes do artigo 179, do Código Tributário Nacional.

2. Os atos administrativos têm presunção de legitimidade, que diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

3. Exigência formuladas por decreto válidas e em consonância com a lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa Terra Santa Agro S/A e suas filiais contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso que recusou o cadastro da empresa impetrante e de suas filiais no Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso - PROALMAT, em razão exclusiva da não apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federal, com exigência insculpida no artigo 14, X, última parte, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 997, de 17 de maio de 2017.

Asseguram que, para o enquadramento no Programa de Incentivo ao Algodão do Estado de Mato Grosso (PROALMAT) instituído pela Lei do Estado de Mato Grosso no 6.883, de 2 de junho de 1997, exigia-se tão somente comprovação da regularidade fiscal perante a Receita Estadual e que, após a edição do Decreto no 997, de 17 de maio de 2017, tornou-se obrigatória a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais (CND Federal), razão pela qual não houve a renovação do benefício fiscal, vencido desde o dia 26 de setembro de 2018.

Asseveram que patente é a ilegalidade e inconstitucionalidade “
da exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal junto ao sistema de seguridade social pelo art. 14, X do Decreto Estadual no 997/17, por extrapolar sua função regulamentar, em manifesta violação ao princípio da legalidade e aos arts. 3o, V e 14 da Lei no 6.883/97
”.

Ao final, requerem a concessão da segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida, para “
determinar que as autoridades coatoras não recusem o cadastro da impetrante e de suas filiais ao PROALMAT, em razão exclusiva da não apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais, reservando-se a referidas autoridades o poder-dever de avaliar referido cadastro em razão de todos os demais requisitos previstos na Lei Estadual no 6.883/17 e no Decreto Estadual no 997/17
”.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 5063914 – fls. 1/4).

Opostos embargos de declaração pelo impetrante (fls. 5194830 – fls. 1/2), foram rejeitados (Id. 5321899 – fls. 1/3).

Informações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a aduzir que o ato acoimado de ilegal tem fundamento nos artigos 2o, V, da lei que criou Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, Lei no 6.883, de 2 de junho de 1997, e artigos 2o, V, 3o, V e 14, do Decreto que a regulamenta, no 997, de 17 de maio de 2017.

Verbera que os referidos artigos apenas definem os requisitos mínimos para utilização do benefício fiscal, sendo a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federal um dever instrumental exigido, não havendo ilegalidade em sua estipulação por Decreto, à luz do artigo 96 de 115 do Código Tributário Nacional.

Os impetrantes interpuseram agravo interno contra a decisão, não modificada pelos embargos de declaração, que indeferiu a liminar (Id. 5727087 – fls. 1/11).

Intimado, o agravado, ora impetrado, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (Id. 7367561 – fls. 1/4).

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, por unanimidade, desproveu o recurso (Id. 19107956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da segurança (Id. 26580467 – fls. 1/8).

No Id. 34827513, os impetrantes peticionam a informar sobre a publicação do Decreto Estadual no 316, de 12 de dezembro de 2019, que revogou o Decreto Estadual no 997, de 17 de maio de 2017, ora atacado, extinguindo a exigência da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais, para habilitação no PROALMAT, pugnando pela concessão definitiva da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de

mandado de segurança impetrado pela empresa Terra Santa Agro S/A e suas filiais, contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, que recusou o cadastro da empresa impetrante e de suas filiais no Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso - PROALMAT, em razão exclusiva da não apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federal, com exigência insculpida no artigo 14, X, última parte, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 997, de 17 de maio de 2017.

Em síntese, pretendem os impetrantes a concessão da segurança para que a autoridade coatora admita o seu cadastro e de suas filiais no citado PROALMAT, deixando de aplicar o disposto no artigo 14, X, última parte, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 997/2017, que regulamentou a Lei do Estado de Mato Grosso no6.883, de 2 de junho de 1997, consistente na apresentação de CND Federal.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 6.883, de 2 de junho de 1997, com nova redação dada pela Lei no 10.489/2016, instituiu o Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso – PROALMAT, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e tem por objetivo “
a recuperação e expansão da cultura do algodão no Estado de Mato Grosso, dentro de padrões tecnológicos e ambientais de produtividade e qualidade, bem como estimular investimentos públicos e privados, visando promover o processo de verticalização e agroindustrialização, oferecendo incentivos fiscais aos produtores rurais interessados”
(Artigo 1o), e vigorará até a data de 31 de dezembro de 2025 (Artigo 5o).

O referido Programa beneficia os Produtores que atenderem os requisitos exigidos com “
incentivo fiscal nas operações interestaduais tributadas, bem como nas operações internas, estas apenas com destino a cooperativa cadastrada no PROALMAT, sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, abrangendo, ainda, a respectiva prestação de serviço de transporte nos casos de vendas com cláusula CIF
” (Artigo 3o).

Para regulamentar a questão, foi criado pelo Estado de Mato Grosso o Decreto no 997, de 17 de maio de 2017, que em seu 14, X, última parte, prescreveu:

“
Art. 14 Os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, regularmente inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado, interessados na obtenção dos benefícios fiscais estabelecidos no art. 4o deste decreto deverão enviar à associação representativa do produtor, que os encaminhará à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso - SEDEC, a seguinte documentação:

(...)

X -
comprovantes de regularidade

com
os débitos junto a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, a Procuradoria Geral do Estado - PGE e ao
sistema de seguridade social
, para fins do disposto no inciso V do art. 3o deste decreto
;”

Pretendem os impetrantes a não aplicação do referido inciso, notadamente quanto à comprovação de regularidade com o Sistema de Seguridade Social, por entenderem que “
O Poder Executivo, através do Decreto Estadual no 997/17, agiu em desacordo com a função regulamentar que lhe foi atribuída, em manifesta violação ao art. 5o, II, da Constituição que veicula o princípio da legalidade e aos arts. 3o, V e 14 da Lei no 6.883/97
” (petição inicial, Id. 4979530, fls. 17).

Portanto, a apontada ilegalidade é de que a exigência inserida no Decreto Estadual no 997/17 ultrapassou o limite do Poder de Regulamentar do Poder Executivo, por exceder competência de Ato Normativo Primário que regulamenta, qual seja, a Lei do Estado de Mato Grosso no 6.883, de 2 de junho de 1997, logo, entende ser o dispositivo impugnado ilegal e inconstitucional.

Pois bem.

Verifica-se que a exigência combatida trata especificamente de comprovante de regularidade com o Sistema de Seguridade Social.

No ponto, a Lei Estadual no 6.883/1997, em seu artigo 2o, que institui o PROALMAT, estabelece aos produtores interessados:

“
Art. 2o O programa tratado no art. 1o define precondições mínimas de práticas conservacionistas e fitossanitárias que o produtor deverá observar para se candidatar aos benefícios previsto nesta lei:

I - que comprove, através da documentação exigida nos termos do decreto regulamentar
, a utilização de sementes de algodão em conformidade com a legislação federal, em especial as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, assim como com a legislação estadual de sementes e mudas;

II - que comprove o uso de assistência técnica por meio de profissional habilitado, que emitirá atestado de destruição de restos culturais do algodoeiro;

III - que, se solicitado pelos órgãos de pesquisa, disponibilize o manejo empregado em sua lavoura;

IV - que disponha de sistema de eliminação de embalagens de agrotóxicos e adoção de práticas de redução de resíduos e de controle de poluição ou de contaminação do meio ambiente, de acordo com disposições normativas oficiais;

(...)

V- que não esteja inadimplente com suas obrigações junto à Receita Estadual.

§ 1o O produtor rural deverá implementar a promoção social ou apoiar os projetos de promoção social realizados por entidade representante do produtor, desde que os projetos sociais venham atender a comunidade considerada de baixa renda. (Acrescentado pela Lei 10.489/16)

§ 2o O produtor rural deverá se comprometer a celebrar convênio com planos de saúde, tendo seus trabalhadores como beneficiários. (Acrescentado pela Lei 10.489/16)

§ 3o No caso do previsto no inciso IV, é facultado ao produtor rural comprovar a utilização de infraestrutura de natureza comunitária ou coletiva. (Renumerado de p. único para § 3o pela Lei 10.489/16)
”

Verifica-se que a Lei instituidora do Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso – PROALMAT, notadamente no artigo 2o, V, §§ 1o e 2o, acima citado, além de estabelecer precondições mínimas de práticas conservacionistas e fitossanitárias, e incentivar a produção de algodão no Estado de Mato Grosso, preocupou-se com o aspecto social no âmbito da produção agrícola do algodão, ou seja, a responsabilidade social dos produtores com seus empregados.

No ponto, não há evidente inconstitucionalidade e ilegalidade no fato do Decreto Estadual regulamentador no 997/2017, estabelecer como requisito de habilitação para usufruir do benefício, a comprovação de regularidade com o Sistema de Seguridade Social. Isso porque o incentivo concedido pelo Programa aos produtores contemplados é de caráter não geral, certo é que seja precedido de análise individualizada. Logo, o produtor somente poderá usufruir do incentivo se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação Estadual, entre os quais, está a comprovação de regularidade quanto ao cumprimento de obrigações com o Sistema de Seguridade Social, decorrentes da Legislação Estadual.

Assim preleciona o artigo 179 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual
o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão
”.

Desta forma, não assiste razão à impetrante ao pretender seja isenta do cumprimento da condição delineada, ao pretender a fruição do mencionado Programa de Incentivo Fiscal, uma vez que o ato da Administração Pública é vinculado à Lei, em observância ao princípio da legalidade.

No ponto, partilho do entendimento da Douta Procuradora de Justiça que, em parecer, consignou ser a exigência da certidão de regularidade com o Sistema de Seguridade Social “
razoável e de bom alvitre, pois é de se esperar, minimamente, que uma empresa que pleiteie a concessão de desoneração fiscal, cumpra com as suas obrigações sociais em todas as esferas públicas
” (Id. 26580467 – fls. 6).

Isso porque as certidões emitidas pelo Poder Público têm a função de informar acerca do candidato ao benefício quanto ao pagamento de tributos àqueles que com ele negociam bem como dos direitos trabalhistas e sociais, garantindo a segurança das relações jurídicas, sendo, portanto, indispensável.

Deste modo, não é possível verificar, de plano, inconstitucionalidade ou ilegalidade do artigo 14, X, última parte, do Decreto Estadual no 997/2017, a ponto de justificar eventual incidente de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 97, da Constituição Federal. Ou seja, tem prevalência a presunção de constitucionalidade dos atos normativos.

Ademais, o mandado de segurança “
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005
.” (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Quanto à alegação de que a superveniência do Decreto Estadual no 316, de 12 de dezembro de 2019, que revogou o Decreto Estadual no 997, de 17 de maio de 2017, extinguindo o requisito da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais para habilitação no PROALMAT confirma a ilegalidade da exigência, não merece prosperar.

O mandado de segurança foi impetrado na data de 3 de dezembro de 2018 (Id. 4979529), com objetivo de afastar a exigência de Certidão Negativa de Débitos Federais, em razão do indeferimento de sua renovação à habilitação do benefício, vencido desde o dia 26 de setembro de 2018.

A vigência do Decreto no 316, de 12 de dezembro de 2019 tem início a partir de 13 de dezembro de 2019, de modo que a exclusão da exigência pelo novo Decreto não retira a legalidade ou constitucionalidade do Decreto anterior; não há retroatividade, nesse aspecto.

A Administração Pública possui o dentre seus poderes o discricionário, de rever atos anteriores, mesmo porque, no caso, não se trata de ato administrativo vinculado. Assim, com base no poder normativo, o Estado exerceu o poder discricionário de modificação do ato administrativo normativo. Não há, nessa mutação de entendimento, reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Do contrário, cabe ressaltar a via estreita do mandado de segurança, sendo certo que eventual discussão mais ampla seria imprópria de ações de outra natureza, como, repito, a de inconstitucionalidade.

Com efeito, os atos administrativos têm presunção de legitimidade, que diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

Nesse contexto, seria necessária a existência de prova pré-constituída,
não passível de impugnação ou de controvérsia
para demonstração do direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não verificada no caso.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“
O direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Em conclusão, não verifico o alegado direito líquido e certo, consistente na ilegalidade da exigência de certidão de regularidade com o Sistema de Seguridade Social, contida no artigo 14, X, parte final, do Decreto Estadual no 997/2017, vigente à época, como condição à habilitação no Programa de Incentivo de Algodão do Estado de Mato Grosso – PROALMAT.

Ante o exposto,
DENEGO

A SEGURANÇA
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022